Tribunal: TJPA
Processo: 0004813-38.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004813-38.2016.8.14.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JACIMARA DUARTE GONCALVES, R. N. GONCALVES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ AO CASO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Almeirim que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas remanescentes.

2. O apelante sustenta ausência de intimação pessoal válida, necessidade de requerimento dos executados para a extinção, à luz da Súmula 240 do STJ, e requer o afastamento da condenação em custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o art. 485, III, do CPC é aplicável ao processo de execução; (ii) saber se houve intimação pessoal válida do exequente e se seria necessário requerimento do executado para a extinção; (iii) saber se é legítima a condenação do autor ao pagamento das custas finais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 771 do CPC autoriza a aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento à execução, admitindo-se a extinção por abandono da causa, desde que precedida de intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

5. Comprovada a intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, sem manifestação no prazo legal, resta configurado o abandono processual, legitimando a extinção sem resolução do mérito.

6. A Súmula 240 do STJ não se aplica às execuções não embargadas, sendo desnecessário requerimento do executado para a decretação da extinção por abandono.

7. A condenação do autor ao pagamento das custas é consequência legal da extinção por abandono, conforme art. 485, § 2º, do CPC, não se aplicando precedente relativo a cancelamento de distribuição por ausência de preparo inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É aplicável ao processo de execução a extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, desde que precedida de intimação pessoal válida do exequente. 2. A Súmula 240 do STJ não se aplica às execuções não embargadas, sendo dispensável requerimento do executado para a extinção do feito. 3. Extinto o processo por abandono, incumbe ao autor o pagamento das custas processuais, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §§ 1º e 2º, 771 e 924.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.864.070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.06.2015; Súmula 240/STJ
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004813-38.2016.8.14.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: JACIMARA DUARTE GONCALVES

APELADA: R. N. GONCALVES JUNIOR

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que extinguiu sem resolução do mérito AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pelo banco apelante em desfavor de
JACIMARA DUARTE GONCALVES
e
R. N. GONCALVES JUNIOR
, ora apelados.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 34947058)
:

“Sentença

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, envolvendo as partes acima identificadas.

Intimada pessoalmente para tomar as providências necessárias ao prosseguimento ao feito, a parte autora quedou-se inerte, conforme certificado pela Secretaria desta unidade judiciária.

É o relatório. Fundamento e decido.

O art. 485, inciso III do Código de Processo Civil (CPC) prevê a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de inação do autor por mais de 30 (trinta) dias, que resta caracterizada quando este é devidamente chamado para a realização de determinada diligência ou ato processual, mas se queda inerte.

No presente caso, constata-se que o(a) requerente foi devidamente intimado(a) acerca da ordem judicial determinando a tomada das providências necessárias ao regular prosseguimento do feito, todavia, tal parte quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo processual, razão pela qual a medida mais acertada é extinção do processo por abandono de causa.

Ora, a marcha processual não pode ficar ao alvedrio das partes, fazendo com que o processo permaneça em Secretaria Judicial ou ocupando a máquina judiciária com providências infrutíferas, quando o principal interessado no andamento do feito sequer demonstra empenho em receber a resposta do Poder Judiciário.

Deste modo, tendo ocorrido o abandono do processo pela parte autora, constata-se também que houve a perda superveniente do interesse processual, ante a ausência da necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA COBRANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR (CONSUBSTANCIADO PELO ABANDONO DA CAUSA). ESCORREITA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO (ART. 267, INC. III, DO CPC). O desatendimento imotivado aos comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente quanto ao cumprimento de diligências que dependem de providências por parte do requerente, com vistas ao bom andamento da ação, caracteriza a perda superveniente do interesse de agir (consubstanciado, in casu, pelo abandono da causa), com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267 , inc. III , do CPC ), haja vista que essa inércia esvazia o conteúdo de eventual provimento judicial quanto ao mérito. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - Apelação Cível APC 20080110774173 (TJ-DF) - Data de publicação: 05/06/2015).

Outrossim, cumpre destacar que a presente extinção não impede que a parte intente nova ação.

Pelo exposto, configurada a falta de interesse processual superveniente, consubstanciado, pelo abandono da causa, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC).

Custas remanescentes por conta da parte autora, na forma do artigo 485, §2º do CPC.

INTIMEM-SE as partes através de seus causídicos, pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e/ou via sistema PJE.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, dando-se baixa da distribuição no Sistema PJE.

Almeirim, 21 de fevereiro de 2025.

FLÁVIO OLIVEIRA LAUANDE

Juiz de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca de Almeirim.”

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação
(ID 34947062)
sustentando que a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, incorreu em erro de julgamento, porquanto não restou configurado abandono da causa, inexistindo intimação pessoal válida para impulsionar o feito, tampouco requerimento da parte ré, em afronta à Súmula 240 do STJ; aduziu que houve regular citação dos executados, bem como a prática de atos processuais aptos ao prosseguimento da execução, não sendo possível presumir desídia do exequente; asseverou, ainda, a necessidade de observância do princípio da cooperação processual, pugnando pela desconstituição da sentença e regular prosseguimento da demanda, ou, subsidiariamente, pela concessão de prazo para adoção das diligências necessárias, além da exclusão da condenação ao pagamento de custas finais.

Ausência de contrarrazões nos autos, conforme certificado no
ID 34947072
.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade da sentença que extinguiu a execução por abandono da causa, sem intimação pessoal do exequente e sem requerimento do réu, bem como a consequente imposição de custas processuais ao autor.

I. DO ABANDONO DA CAUSA EM SEDE DE EXECUÇÃO

A sentença recorrida extinguiu a execução sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, após reconhecer a inércia da parte exequente, devidamente intimada pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sem que o fizesse.

Embora o art. 924 do CPC elenque hipóteses típicas de extinção da execução,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o art. 485, III, do CPC aplica-se subsidiariamente ao processo executivo, desde que observados os requisitos legais, notadamente a intimação pessoal do exequente, nos termos do § 1º do referido dispositivo
.

Nesse sentido, colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO. I . Caso em Exame. 1. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa pelo exequente . O exequente apelou da r.sentença, alegando que referida hipótese de extinção não se aplicaria ao caso; enquanto a executada, representada pela Defensoria Pública, apelou para a fixação de honorários advocatícios. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em averiguar (i) a aplicabilidade do art. 485, inciso III, do CPC, às ações de execução de título extrajudicial e (ii) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. III. Razões de Decidir 3 . A hipótese de extinção do processo por abandono se aplica às ações de execução de título extrajudicial, conforme entendimento predominante dos Tribunais Superiores e desta Colenda Turma Julgadora. 4. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial, faz jus à verba honorária, mesmo em casos de extinção por abandono, conforme jurisprudência do STJ. IV . Dispositivo. 5. Recurso do exequente desprovido; recurso da executada provido, fixando-se, em favor da Defensoria Pública, honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa. (TJ-SP - Apelação Cível: 10031744420218260008 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 07/01/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/01/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA . POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Cooperativa Agropecuária Centro Serrana - COOPEAVI contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art . 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da extinção por abandono da causa às ações de execução de título extrajudicial, com base no art. 485, III, do CPC; (ii) definir se a ausência de intimação pessoal do advogado da parte exequente compromete a validade da decisão extintiva . III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 771 do CPC/2015 prevê a aplicação subsidiária das disposições do processo de conhecimento ao processo executivo, permitindo a extinção por abandono. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a extinção por abandono é aplicável às execuções, desde que precedida de intimação pessoal da parte exequente, sendo dispensável a intimação do advogado . No caso concreto, houve intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, conforme art. 485, § 1º, do CPC, sem manifestação no prazo legal, configurando abandono da causa. A jurisprudência dominante considera que, em execuções não embargadas, a Súmula 240 do STJ não se aplica, permitindo ao magistrado extinguir de ofício o processo por abandono. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00012733220118080001, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Itamar de Lima APELAÇÃO CÍVEL Nº 0167947-69.2009.8.09 .0024 Comarca de CALDAS NOVAS 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) APELANTE (S): JANETE APARECIDA DA SILVA APELADO (S): VANILDA BARBOSA DE SENA RELATOR: Desembargador DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . APLICAÇÃO SUBSIDIARIA DO ART. 485, INCISO III E § 1º DO CPC AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA . CUSTAS PROCESSUAIS PELA EXEQUENTE. 1. As hipóteses de extinção da execução não estão restritas ao rol do art. 924 do Código de Processo Civil, porquanto é possível aplicar, subsidiariamente, as regras relativas ao processo de conhecimento, em especial, a extinção por abandono, prevista no artigo 485, III, do mesmo Diploma Legal . 2. Decreta-se a extinção do processo por abandono da causa, quando intimado pessoalmente a autora para diligenciar no prazo legal, permanece inerte. 3. Descabida a atribuição do pagamento das custas da fase de execução à executada quando houve abandono da causa pela exequente . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 01679476920098090024, Relator.: DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2022)

No caso concreto, o Juízo de origem, ao constatar a paralisação do feito por exclusiva desídia da exequente, determinou sua intimação pessoal para informar se ainda possuía interesse no prosseguimento da execução, advertindo das consequências legais.

Inerte a exequente, correta a conclusão pela configuração do abandono processual, sendo juridicamente possível a extinção da execução sem resolução do mérito, não havendo falar em nulidade por inadequação da via eleita pelo magistrado singular.

II. DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ NO CASO EM EXAME

A apelante sustenta, ainda, que a extinção do feito por abandono dependeria de requerimento do executado, à luz da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

No caso concreto, não assiste razão à apelante, porquanto a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é no sentido de que a Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, não se aplica às execuções não embargadas, hipótese dos autos. Isso porque,
diferentemente do processo de conhecimento, no âmbito da execução presume-se o desinteresse do executado no prosseguimento do feito, razão pela qual se revela desnecessária a provocação da parte contrária para a decretação da extinção
.

Nesse sentido, colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA . INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ A PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção do processo de execução sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e VI do art . 485 do CPC, diante do abandono da causa e da ausência de interesse processual. O agravante alegou nulidade da intimação pessoal, por ter sido feita por AR genérico, e defendeu a aplicação da Súmula 240 do STJ em razão da citação válida de uma das partes executadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício na intimação pessoal da parte autora que ensejou a extinção por abandono; (ii) estabelecer se é aplicável a Súmula 240/STJ ao processo de execução não embargado, exigindo requerimento do réu para a extinção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação pessoal da parte autora, realizada por carta registrada com aviso de recebimento no endereço indicado nos autos e recebida por preposto do banco, atende ao § 1º do art . 485 do CPC e é válida, conforme entendimento consolidado do STJ para grandes instituições. 4. O abandono da causa restou caracterizado pela inércia da parte autora em promover o andamento do feito, inclusive quanto ao não pagamento de custas desde 2020.
5 . A Súmula 240 do STJ é inaplicável ao processo de execução não embargado, pois não há exigência de requerimento do réu para extinção por abandono nessa hipótese, uma vez que se presume a ausência de interesse do executado
. 6. O recurso repete argumentos já analisados e não apresenta fundamentos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática agravada. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal da parte autora, pessoa jurídica, é válida quando realizada por AR recebido no endereço indicado nos autos . 2. A extinção do processo por abandono é legítima diante da inércia da parte autora após intimação pessoal válida. 3. A Súmula 240 do STJ não se aplica ao processo de execução não embargado, sendo dispensável o requerimento do réu para extinção por abandono . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, VI e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1864070/SP, Rel. Min . Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 18 .02.2022; STJ, AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.06.2015, DJe 03 .08.2015; TJDF, Acórdãos 1218525, 1216472 e 1157057; TJSP, Ap. Cív. 0004707-26 .2006.8.26.0123, Rel . Miguel Petroni Neto, j. 21.02.2025 . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00007531219998140006 31889779, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 18/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. SÚMULA 240/STJ . INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art . 485, III, do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram observados os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa; e (ii) definir se a falta de requerimento da parte executada inviabiliza a extinção do feito, à luz da Súmula 240 do STJ. III . RAZÕES DE DECIDIR Para a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, indispensável à intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.
Não se aplica a Súmula nº 240 do STJ nos casos de execução não embargada, tornando válida a intimação pessoal do exequente determinada ex officio
. Considerando que a parte exequente foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, e deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, impõe-se a confirmação da sentença que não resolveu o mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015, que se considera válida quando realizada por meio eletrônico, conforme o art . 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. A Súmula 240 do STJ não se aplica às execuções fiscais não embargadas, sendo possível a decretação de ofício da extinção do feito por abandono. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; LEF, art. 40 . Jurisprudência relevante citada: TJMG, IRDR nº 1.0024.12.155397-8/002 (Tema 45), j . 09/03/2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.179441-5/001, Rel . Des. Luís Carlos Gambogi, j. 10/11/2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000 .23.066401-3/001, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j . 12/05/2023. (TJ-MG - Apelação Cível: 02354159320138130672, Relator.: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 12/08/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA . POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Cooperativa Agropecuária Centro Serrana - COOPEAVI contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art . 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da extinção por abandono da causa às ações de execução de título extrajudicial, com base no art. 485, III, do CPC; (ii) definir se a ausência de intimação pessoal do advogado da parte exequente compromete a validade da decisão extintiva . III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 771 do CPC/2015 prevê a aplicação subsidiária das disposições do processo de conhecimento ao processo executivo, permitindo a extinção por abandono. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a extinção por abandono é aplicável às execuções, desde que precedida de intimação pessoal da parte exequente, sendo dispensável a intimação do advogado . No caso concreto, houve intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, conforme art. 485, § 1º, do CPC, sem manifestação no prazo legal, configurando abandono da causa.
A jurisprudência dominante considera que, em execuções não embargadas, a Súmula 240 do STJ não se aplica, permitindo ao magistrado extinguir de ofício o processo por abandono
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00012733220118080001, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO . ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL POR SISTEMA ELETRÔNICO. REGULARIDADE . SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE EM EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo executivo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pelo exequente, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se à regularidade da extinção do feito por abandono da causa, considerando (i) a validade da intimação pessoal realizada por meio do sistema eletrônico e (ii) a necessidade de requerimento do executado para a extinção do processo, conforme a Súmula 240 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, é imprescindível a inércia do autor por prazo superior a 30 dias, além da sua intimação pessoal para suprir a falta em 5 dias. 4. No caso em análise, o banco-apelante está devidamente cadastrado como parceiro eletrônico junto ao Tribunal de Justiça, de modo que a intimação realizada via sistema eletrônico equivale à intimação pessoal, conforme o disposto nos arts . 5º, § 6º, e 9º, § 1º, da Lei 11.419/2006 e na Portaria GC nº 160/2017 do TJDFT. 5. Consta nos autos que o exequente foi regularmente intimado, por meio eletrônico, tanto para requerer o prosseguimento do feito quanto para promover os atos necessários ao andamento do processo, mantendo-se inerte em ambas as ocasiões . Assim, preenchidos estão os requisitos legais para a extinção do feito por abandono.
6. A exigência de requerimento da parte contrária, prevista na Súmula 240 do STJ, não se aplica ao caso de execução não embargada, uma vez que o desinteresse do executado é presumido, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Egrégio Tribunal. 7 . Nesse sentido, já decidiu esta Corte que “não se aplica o disposto na Súmula nº 240 do STJ às execuções não embargadas ou à fase de cumprimento de sentença não impugnado, pois não é possível presumir interesse do executado no prosseguimento do processo”
(Acórdão 1398078, 0008371-09.2013.8.07 .0007, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8ª Turma Cível, DJE 23/3/2022). 8. Mostra-se correta, portanto, a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art . 485, III, do CPC, não havendo reparos a serem realizados. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida e desprovida Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, III e § 1º; Lei 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º, § 1º; Portaria GC nº 160/2017 do TJDFT. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240 . TJDFT, Acórdão 1683716, 0028049-23.2016.8.07 .0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, DJE 12/4/2023. TJDFT, Acórdão 1398078, 0008371-09.2013 .8.07.0007, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8ª Turma Cível, DJE 23/3/2022 . (ic) (TJ-DF 00361086820148070001 1975735, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/02/2025, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2025)

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao assentar que a Súmula 240 do STJ não se aplica ao processo de execução não embargado, sendo dispensável o requerimento do réu para extinção por abandono, entendimento este que se coaduna com a natureza instrumental e satisfativa da execução.

Portanto, não há falar em nulidade da sentença por ausência de requerimento da parte executada, sendo correta a decisão que reconheceu o abandono da causa diante da inércia injustificada do exequente.

III. DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS

Por fim, no que se refere ao requerimento de afastamento da condenação ao pagamento das custas finais, igualmente não merece guarida a pretensão recursal, porquanto a extinção do feito, ainda que sem resolução do mérito, deu-se em razão da inércia da própria parte exequente, circunstância que atrai a incidência do art. 485, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

Assim, não se aplica, à hipótese dos autos, o entendimento firmado no REsp 1.906.378/MG, porquanto referido precedente versa sobre cancelamento de distribuição por ausência de preparo inicial, situação fática distinta da presente, em que houve regular formação da relação processual e posterior abandono da causa.

Desse modo, inexistindo justificativa plausível para a inércia processual,
mostra-se legítima a condenação da apelante ao pagamento das custas remanescentes
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026